Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO EXISTENTE. RECORRENTE VENCIDO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55, LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante contra acórdão de ID 40603300 em Recurso Inominado exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao recurso e manteve a sentença que condenou o Embargado. O embargante sustenta que o acórdão de Embargos de Declaração não supriu a omissão apontada no acórdão de Recurso Inominado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em decorrência da sucumbência recursal.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Na espécie, verifica-se o vício apontado pelo Embargante, pois não houve o provimento do recurso inominado, contudo, não houve o arbitramento de honorários advocatícios devidos ante à sucumbência recursal. Assim, verificado que a embargante apresentou contrarrazões ao recuso inominado, é necessário o arbitramento de honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.
IV. Desse modo, necessário o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão para retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que o dispositivo passe a constar com a seguinte redação: " XIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.”.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos elencados.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.